Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS. DIABETES. INSUMOS PARA TRATAMENTO. RELATIVIZAÇÃO. DEVER DE FORNECIMENTO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à apelante, de custear o tratamento pretendido pela apelada. 1.1. Postula ainda que seja cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o julgado.
2. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao confirmar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. 2.1. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). 2.2. Na presente hipótese a questão urgente consiste em verificar a possibilidade de obstar os efeitos da antecipação de tutela confirmada pela sentença recorrida, que condenou a ré à obrigação de custear o tratamento pretendido pela autora, nos termos dos respectivos relatórios médicos. 2.3. A demandante foi diagnosticada com diabetes tipo 1 (um). 2.4. Diante desse quadro, a profissional médica responsável indicou o uso de sistema de infusão contínua de insulina em conjunto com sensor para medição de glicose.
3. Na hipótese em análise, diante da urgência demonstrada, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela autora, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. 3.1 A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 3.2. Diante do cenário exposto a revogação da produção dos efeitos da sentença recorrida certamente causaria prejuízos irreversíveis à esfera jurídica incólume da demandante.
4. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos e equipamentos destinados ao tratamento de diabetes, bem como analisar a possibilidade de redução da multa cominatória arbitrada pelo Juízo singular. 4.1. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à alegada ausência de inclusão desses insumos no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a inexistência de cobertura contratual. 4.2. Em razão de ter sido diagnosticada com diabetes a profissional médica responsável pelo tratamento da autora indicou o uso de sistema de infusão contínua de insulina em conjunto com sensor para medição de glicose. 4.3. Na hipótese dos autos o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela autora, sendo imperioso salientar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pela médica responsável.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 5.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. 5.2. Por essas razões a interpretação em favor da demandante, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
6. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. 6.1. Diante desse contexto a razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. 6.2. No presente caso o Juízo singular arbitrou inicialmente multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. 6.3. A apelante descumpriu reiteradamente a obrigação de fazer que lhe fora imposta, motivo pelo qual o Juízo majorou a multa diária para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6.4. Nesse sentido é possível observar que a multa foi fixada em patamar razoável. 6.5. Diante do exposto, a revisão do valor da multa não pode ser admitida, pois a recorrente, sociedade anônima de elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado do ônus financeiro que lhe seria imposto no caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, preferiu não cumprir a decisão judicial.
7. Em relação ao requerimento de manifestação com o intuito de prequestionar a matéria, é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.
8. Apelação conhecida e desprovida.